Tribunal: TJDFT
Processo: 0711426-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA. MANUTENÇÃO.
1. Não pode o plano restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.
2. A multa coercitiva deve ser mantida como forma de evitar o descumprimento de determinação judicial.
3. Recurso não provido.